Tribunal: TJPA
Processo: 0817956-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817956-58.2021.8.14.0401

APELANTE: ISMAEL DE SOUSA BORGES, CLEITON SANTOS SILVA, AFONSO HENRIQUE FERNANDES FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os apelantes à pena de 13 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 130 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cumulação de causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria sem fundamentação concreta; (ii) estabelecer se é cabível a redução da pena de multa imposta aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação de majorantes na terceira fase da dosimetria da pena exige fundamentação concreta, com base em peculiaridades do caso, conforme entendimento consolidado na Súmula 443 do STJ. A mera indicação do número de causas de aumento é insuficiente para justificar a exasperação da pena.

4. A sentença recorrida deixou de apresentar motivação idônea para a aplicação cumulativa das causas de aumento, limitando-se à indicação legal das majorantes, sem análise do
modus operandi
que indicasse especial gravidade, com aplicação sucessiva da fração de aumento de 2/5 com base no art. 157, §2º, II e V, e 2/3, em razão do emprego de arma de fogo.

5. Nesse contexto, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, ausente fundamentação concreta, deve ser considerada apenas a causa que mais aumenta a pena (art. 68 do CP), neste caso, o uso de arma de fogo, com fração de 2/3.

6. A pena de multa foi parcialmente reduzida para se ajustar ao novo patamar da reprimenda privativa de liberdade, fixando-se em 117 dias-multa para cada um dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação cumulativa de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena exige fundamentação concreta, sob pena de ilegalidade. 2. Na ausência de fundamentação específica, deve ser aplicada apenas a causa que mais aumenta a pena, conforme art. 68 do Código Penal. 3. A pena de multa deve ser compatibilizada com a pena privativa de liberdade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, 61, I; 65, I; 68; 71; 157, §2º, II e V, e §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 588.973/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 15.09.2020; STJ, AgRg no HC nº 698.699/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 25.09.2023; Súmula 443/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Afonso Henrique Fernandes Fonseca, Cleiton Santos Silva e Ismael de Sousa Borges apelam de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou à pena de 13 anos, 8 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 130 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 71, todos do CP (ID 10570130).

Os apelantes pugnam pela redução da fração de 2/5 utilizada para aumentar a pena na 3ª fase do cálculo dosimétrico em razão da incidência das majorantes previstas no art. 157, §2º, II e V do CP, bem como pela incidência exclusiva da causa que mais aumente a reprimenda, aos moldes do art. 68 c/c art. 157, §2º-A, I, do CP. Além disso, requerem a readequação da pena pecuniária a fim de que ela seja estabelecida em patamar próximo ao mínimo legal (ID 14693492).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 14693497), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 17343147).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pela manutenção da vítima em seu poder com restrição da liberdade e pelo uso de arma de fogo, sustentando a defesa que na terceira fase da dosimetria seria incabível a cumulação das causas de aumento.

Da análise dos autos, é possível constatar que na sentença objurgada, no tópico referente à terceira fase da dosimetria, não consta qualquer fundamentação para a aplicação cumulativa das causas de aumento, conforme transcrição abaixo:

Do acusado CLEITON SANTOS SILVA
:

[...]

Atendendo as circunstâncias judiciais acima e principalmente em razão da culpabilidade que se elevou dos demais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP e a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, tendo em vista que possui sentença condenatória conforme já salientado na 1ª fase da dosimetria.

Assim, em razão de haver uma circunstância atenuante e uma agravante, conforme exposto, compenso-as, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Conforme já salientado milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no incisos II e V do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Assim, por não ensejar causa a ser analisada na segunda fase da dosimetria da pena, aumento primeiramente a pena anterior em 2/5 (dois quintos) pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO-A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS 09 (NOVE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO.

Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu, comino a pena de multa final, a qual estabeleço em 110 (cento e dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

[...]

Do réu AFONSO HENRIQUE FERNANDES FONSECA
:

[...]

Atendendo as circunstâncias judiciais acima e principalmente em razão da culpabilidade que se elevou dos demais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP e a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, tendo em vista que possui sentença condenatória conforme já salientado na 1ª fase da dosimetria.

Assim, em razão de haver uma circunstância atenuante e uma agravante, conforme exposto, compenso-as, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Conforme já salientado milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas no incisos II e V do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Assim, por não ensejar causa a ser analisada na segunda fase da dosimetria da pena, aumento primeiramente a pena anterior em 2/5 (dois quintos) pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO-A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS 09 (NOVE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO.

Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu, comino a pena de multa final, a qual estabeleço em 110 (cento e dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

[...]

Do réu ISMAEL DE SOUSA BORGES
:

[...]

Atendendo as circunstâncias judiciais acima e principalmente em razão da culpabilidade que se elevou dos demais, considero como suficiente e necessário a fixação da pena base em 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, I, do CP e a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CP, tendo em vista que possui sentença condenatória conforme já salientado na 1ª fase da dosimetria.

Assim, em razão de haver uma circunstância atenuante e uma agravante, conforme exposto, compenso-as, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Conforme já salientado milita em desfavor do réu as causas de aumento de pena, previstas nos incisos II e V do § 2º e §2°-A, I, do artigo 157 da legislação penal.

Assim, por não ensejar causa a ser analisada na segunda fase da dosimetria da pena, aumento primeiramente a pena anterior em 2/5 (dois quintos) pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, cf. fundamentação anterior, fixando a PENA em 08 (oito) anos 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e, em seguida 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo, pelo que TORNO-A PENA DEFINITIVA EM 11 (ONZE) ANOS 09 (NOVE) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO.

Cumulativamente, atendendo as condições econômicas do réu, comino a pena de multa final, a qual estabeleço em 110 (cento e dez) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no REGIME FECHADO, posto que o tempo em que o réu ficou peso não interferirá na fixação do regime, deixando a detração ao cargo do Juízo das Execuções Penais, posto que não interferirá na fixação do regime de pena estabelecido.

Do Crime Continuado

Considerando a comprovação da continuidade delitiva, à luz do art. 71, parágrafo único do CP e, em razão de ter sido quantificada a mesma pena a cada um dos réus, aplico a causa de aumento de 1/6, cf. fundamentação anterior, assim:

Fica os réus CLEITON SANTOS SILVA, AFONSO HENRIQUE FERNANDES FONSECA e ISMAEL DE SOUSA BORGES, condenados, a uma pena de 13 (TREZE) ANOS 08 (OITO) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO E 130 (CENTO E TRINTA) DIAS-MULTA, pena esta que torno definitiva, concreta e final.

Incabível o concurso material eis que não é benéfico para os réus. [...]”.

No caso em análise, é possível constatar que o juízo
a quo
, na terceira fase da dosimetria, cumulou as causas de aumento, contudo não mencionou qualquer justificativa com base no caso concreto, limitando-se a indicar apenas o dispositivo legal.

A
Súmula 443 do STJ
estabelece que o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Conforme entendimento do STJ, “forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o cúmulo de causas de aumento foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, sem remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam, número de agentes, ou a forma de violência empregada no crime, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade.” (STJ,
AgRg no HC n. 588973/SC
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 15/09/2020).

Destarte, incide o entendimento segundo o qual “o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação” (STJ,
AgRg no HC n. 698699/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 25/09/2023) o que não ocorreu na espécie.

À vista disso, redimensiono a pena imposta nos seguintes termos:

- ao apelante AFONSO HENRIQUE FERNANDES FONSECA, mantenho a pena-base e a pena intermediária (com a compensação entre uma circunstância atenuante e uma agravante), em 06 anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa. Na terceira fase, considerando apenas a causa que mais aumenta na fração de 2/3 (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), fica estabelecida a pena em
10 (dez) anos de reclusão, e 100 dias-multa
, a qual acresço 1/6 pela continuidade delitiva, ficando definitivamente dosada em
11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 117 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

- ao apelante CLEITON SANTOS SILVA, sendo mantida a pena-base e a pena intermediária na senda fase (com a compensação entre uma circunstância atenuante e uma agravante), permanecendo 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na terceira fase, considerando apenas a causa que mais aumenta na fração de 2/3 (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), fica estabelecida a pena em
10 (dez) anos de reclusão, e 100 dias-multa
, a qual acresço 1/6 pela continuidade delitiva, ficando definitivamente dosada em
11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 117 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

- ao apelante ISMAEL DE SOUSA BORGES, sendo mantida a pena-base e a pena intermediária na senda fase (com a compensação entre uma circunstância atenuante e uma agravante), permanecendo 06 (seis) anos de reclusão e multa no valor de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato. Na terceira fase, considerando apenas a causa que mais aumenta na fração de 2/3 (art. 157, §2º-A, inciso I, do CP), fica estabelecida a pena em
10 (dez) anos de reclusão, e 100 dias-multa
, a qual acresço 1/6 pela continuidade delitiva, ficando definitivamente dosada em
11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 117 dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025